Tribunal: STF
Processo: RHC 120539
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento do pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Recurso ordinário manejado em substituição ao recurso extraordinário. Não cabimento. Precedente. Fundamentos do recorrente insuficientes para modificar a decisão impugnada. Regimental não provido. 



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A inicial dos embargos apresentados preenche o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, sendo possível, portanto, a sua conversão.



    3. É incabível a interposição de recurso ordinário contra julgado em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial.



    4. Os fundamentos do recorrente são insuficientes para modificar a decisão ora questionada.



    5. Regimental ao qual se nega provimento.